Tribunal: STF
Processo: HC 109909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. PROVA EMPRESTADA E REQUISIÇÃO DE TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há nulidade por terem sido juntadas aos autos do processo principal - e eventualmente relevadas em julgamento plenário do Tribunal do Júri - provas emprestadas de outro processo-crime. Precedentes.



    2. Não procede o argumento de que o Conselho de Sentença possa condenar o Paciente com base apenas em levantamentos oriundos das provas juntadas, desprezando-se as demais, pois lança dúvidas sobre a capacidade dos jurados de livre apreciação das provas e do juiz-presidente de impedir abusos durante os debates, na forma prevista no art. 497 do Código de Processo Penal. 



    3. Além dos magistrados integrantes do 1º Tribunal do Júri de São Paulo cumularem a competência de instruir os processos-crime nas diversas salas de audiência e de presidir as sessões do Tribunal do Júri nas várias salas de plenário, improcede o argumento de que o Paciente não seria julgado pelo juiz natural, notadamente porque o Tribunal do Júri paulista está regularmente constituído segundo a organização judiciária local, que estabelece a simples divisão administrativa daquela Vara.



    4. Ordem denegada.